Tribunal: STF
Processo: Rcl 87749
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ronald dos Santos Lisboa para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 1.320.744/DF (Tema 1.200 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará — TJPA.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi condenado pela justiça militar estadual pelo delito previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar — CPM.



    Expõe que a condenação foi mantida em apelação e, posteriormente, interposto recurso extraordinário.



    Aduz que o recurso extraordinário foi inadmitido, aplicando-se o Tema 1.200 da Repercussão Geral.



    Interpôs, então, agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil — CPC, que foi remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 8, pp. 6-7).



    Recebido o agravo em recurso extraordinário, o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem diante do não cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral (doc. 11).



    Em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, a Vice-Presidência do TJPA não conheceu do agravo em recurso extraordinário, por ser manifestamente incabível, à luz do art. 1.030, § 2º, do CPC, assentando a impossibilidade de sua conversão em agravo interno, por configurar erro grosseiro (doc. 11, p. 7).



    Contra essa decisão, interpôs agravo interno pleiteando a reforma da decisão monocrática, desprovido pelo TJPA, que ratificou os fundamentos da decisão. 



    Afirma que:



    [...] o Reclamante, praça da Corporação Militar Estadual (ou equivalente), teve aplicada a pena acessória de perda da graduação automaticamente na sentença ou no acórdão da apelação, sem instauração de processo autônomo, no qual fosse assegurado o contraditório e ampla defesa, com representação do parquet, conforme exige a segunda tese (doc. 1, p. 2).



    Sustenta, em síntese, que:



    A jurisprudência do STF não permite que essa perda se dê tão-somente como efeito automático da condenação penal: exige-se ação autônoma (representação do MP) e atuação do Tribunal de Justiça Militar ou Tribunal de Justiça. Logo, o acórdão que aplica automaticamente a pena acessória viola o Tema 1200 (doc. 1, p. 2). 



    Ao final, requer:



    a) O recebimento desta reclamação, com LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO RECLAMADA nos termos acima; 



    b) No mérito, que seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação para: 



    1. Determinar a cassação da decisão do Reclamado que aplicou automaticamente a perda da graduação da praça, em desrespeito ao Tema 1200; 



    2. Determinar que a perda da graduação, se for mantida, seja objeto de processo autônomo, conforme exigência da tese vinculante, com representação do Ministério Público, atuação do Tribunal de Justiça Militar ou Tribunal de Justiça, observado o art. 125, §4º, da CF; 



    c) A condenação do Reclamado nas cominações legais; 



    d) A intimação pessoal do advogado subscritor para todos os atos do processo (doc. 1, p. 4).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO TEMA 1.200/STF. REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. O TEMA 1200/STF ESTABELECE EXPRESSAMENTE DUAS HIPÓTESES DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, SEJA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO; SEJA APÓS ANÁLISE DO FATO E POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988. NO CASO EM EXAME A DECRETAÇÃO OCORREU COMO EFEITO SECUNDÁRIO, PORTANTO, NÃO SE FAZ NECESSÁRIO O PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, COMO PRETENDE, EQUIVOCADAMENTE, O RECLAMANTE 



    - Parecer pela improcedência da Reclamação (doc. 18, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão reclamado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEGADO. TEMA 1.200/STF (ART. 1.030, I, DO CPC). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ENVIO AO SUPRENO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME. 



    1. O recurso. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão que, em cumprimento da determinação da Presidência do Supremo Tribunal Federal, não conheceu do agravo em recurso extraordinário, por ser manifestamente incabível na espécie, à luz do disposto no art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.



    2. Se há a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso de interposição de agravo em recurso extraordinário ao invés de agravo interno. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR. 



    3. O recurso cabível da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, como no caso (aplicação do Tema 1.200/STF), é o agravo interno previsto nos arts. 1.030, §2.º, do Código de Processo Civil, e não o agravo do art. 1.042 do CPC, interposto pela parte.



    4. A redação dos mencionados dispositivos torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE. 



    6. Agravo interno desprovido, nos termos do voto do Relator. 



    Tese de Julgamento: “não se conhece do agravo em recurso extraordinário, quando configurado o erro grosseiro na sua interposição” (doc. 8, pp. 2-3).



    Como se vê, o TJPA negou provimento ao agravo por entender que o recurso cabível da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC é o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC e não o agravo do art. 1.042 do CPC, interposto pela parte.



    Assentou, ainda, ser incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. 



    Com efeito, o acórdão reclamado nem mesmo chegou a se manifestar sobre os fundamentos do ARE 1.320.744/DF (Tema 1.200 da Repercussão Geral), de maneira que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO SEM CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA COM O PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL APONTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – No caso, o ato reclamado é apenas um despacho de mero expediente, que não tem caráter decisório ou terminativo e que busca, apenas, dar andamento ao processo, sendo incabível, portanto, a reclamação. 



    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal. 



    III – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.686 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/2/2021 — grifei).



    Registro, por fim, que, ao julgar o ARE 1.320.744/DF (Tema 1.200 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou, expressamente, que a perda da graduação do praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, como também pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensa de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação.



    Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:



    1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, b, do Código Penal, respectivamente. 



    2) Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido (grifei).



    Eis a ementa do referido julgado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 



    1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, "b", do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 



    2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato (ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018). 



    3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, "b", do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021); 



    4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, § 4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação (AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020). 



    5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence. 



    6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. 



    7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido" (ARE 1.320.744/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10/7/2023).



    Portanto, a declaração da perda de graduação como efeito secundário da condenação torna desnecessária a instauração de processo autônomo perante o Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator